Tribunal: TJPA
Processo: 0008221-78.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008221-78.2014.8.14.0401

APELANTE: MAURO RAFAEL CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIDA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO.

A materialidade restou provada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
apreendida na posse do apelante, no momento da prisão em flagrante. A autoria encontra-se comprovada por meio da declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, quais sejam, do segurança do evento e do policial militar que atendeu a ocorrência. Extrai-se dos depoimentos que os meliantes já haviam cometido outro furto anteriormente e que, durante esta nova empreitada criminosa, estavam sendo monitorados pela equipe de segurança do evento, tendo sido presos em flagrante na posse dos bens furtados, os quais foram restituídos à vítima. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Ademais, quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente para corroborar a versão deduzida na exordial, cabendo a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de furto. Condenação mantida. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAURO RAFAEL CARDOSO DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três anos de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso IV do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Penal

de

Belém
.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB, tendo em vista a fragilidade do arcabouço probatório e a dúvida quanto a autoria do crime. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis

igualmente se manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...]
Consta do inquérito policial n° 271/2014.000490-4 que, no dia 05
de maio de 2014, por volta das 20h, os denunciados se encontravam no evento
denominado "Expo Moda Belém", momento em que foram flagrados pelos seguranças do local tentando ocultar uma sacola plástica que continha dez calcinhas de biquíni da marca azul, dois macacões, três calças "leg" e duas camisas femininas, todas pertencentes ao Stand Mar Azul. Ao realizarem a abordagem dos agentes, os seguranças reconheceram os indiciados como os mesmos que praticaram outro furto, no mesmo local, no dia 03/05/2014, flagrados pelas câmeras de segurança. Encaminhados à autoridade policial, os denunciados negaram a autoria do delito, ressaltando que apenas praticaram o furto do dia 03/05/2014, no entanto, não sabem informar como as peças de roupa furtadas no dia 05/05/2014 estavam sob sua posse. Feita a oitiva da vítima, proprietária do Stand que teve as roupas furtadas, esta informou tomar conhecimento do ocorrido quando foi acionada pelos seguranças do evento para que reconhecesse as peças que haviam sido furtadas, o que foi feito. Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do delito são inquestionáveis e estão demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima e das testemunhas (02/08), pelo auto de apresentação e entrega (fls. 26/27), assim como pelos demais elementos constantes do inquérito. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB. Todavia, analisando os autos, observa-se que estão presentes provas da materialidade e da autoria do crime.
A materialidade restou provada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
apreendida na posse do apelante
, no momento da prisão em flagrante.

A autoria encontra-se comprovada por meio da declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, quais sejam, do segurança do evento e do policial militar que atendeu a ocorrência. Extrai-se dos depoimentos que os meliantes já haviam cometido outro furto anteriormente e que, durante esta nova empreitada criminosa, estavam sendo monitorados pela equipe de segurança do evento, tendo sido presos em flagrante na posse dos bens furtados, os quais foram restituídos à vítima.
Transcrevo parte dos
depoimentos

citados
no
parecer

ministerial
,
verbis
:

“A vítima
JONATAN PEREIRA VALENTE
, proprietário do
Stand
Mar Azul, ouvida em Juízo, declarou que um dia antes foi assaltada pela mesma quadrilha, mas não prestou queixa por medo; que roubaram uma bolsa contendo mercadorias de seu
stand
; que a quadrilha voltou para roubar novamente; que viu pelas câmeras o réu saindo com as mercadorias furtadas; que a vítima não estava no
stand
no momento do crime; que a quadrilha foi reconhecida pelos seguranças, e os mesmos foram pegos com a bolsa de mercadoria furtada; que não sabe como foi realizado o furto; que a bolsa contendo as mercadorias estava de posse do réu; que essa é a segunda vez que ocorreu o furto.

A testemunha
HANNON DAMASCENO DE ALMEIDA
, segurança do evento, ouvido em juízo, relatou que conseguiram acompanhar a movimentação da quadrilha pelo monitoramento; que 4 ou 5 dias antes haviam sido furtados alguns
stands
por um adolescente; que o proprietário do
stand
reconheceu o réu; que os seguranças chegaram para controlar o tumulto; que algumas pessoas agrediram o réu; que o réu jogou a bolsa furtada rapidamente e tentou fugir; que viu o réu com a sacola; que um dos acusados não
aparecia na filmagem dos dias anteriores; que viu um dos acusados jogarem o material; que não foi registrada ocorrência do primeiro furto; que não sabe se as imagens foram levadas para a delegacia; que o proprietário da feira fez a solicitação das imagens.

O policial militar
LUIZ PEDRO CARNEIRO DA CUNHA
, em juízo, relatou que os militares foram acionados pelos seguranças do evento; que o réu e mais outros elementos haviam sido flagrados furtando roupas; que a quadrinha já estava detida, e negou a ocorrência do crime; que a segurança do evento informou que a sacola de roupa estava com os acusados.” (SIC)

Ora, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,
máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais
que efetuaram a
prisão
em
flagrante
do réu.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente para corroborar a versão deduzida na exordial, cabendo a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. A esse respeito,
confira-se o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia
claramente

a

autoria e a materialidade do crime

de

furto
.
Por esta razão
, rejeito a
tese

de absolvição
e

mantenho a
condenação
imposta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação
. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023